Tribunal: STF
Processo: Rcl 62634
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Alegado descumprimento das decisões proferidas na ADI 1.127/DF e na ADPF 130/DF. Ausência de aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas de controle. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Cibelle Berenice de Amorim contra ato do Juízo do DIPO 4 - Seção 4.2.2 do Foro Central Criminal Barra Funda da Comarca de São Paulo/SP que, nos autos do Processo nº 1534938-88.2023.8.26.0050, teria descumprido decisões desta Corte exaradas nos autos da ADI 1.127/DF e da ADPF 130/DF.



    Narra a inicial, em síntese, que “o ato reclamado proíbe a Reclamante de atuar como advogada e há censura prévia, em juízo e fora dele, sob pena de PRISÃO PREVENTIVA, afrontando o decidido na ADI 1.127-8 e na ADPF 130”. 



    Sustenta “o ato Reclamado (doc. 1) consiste em decisão judicial intentada por ENEIDA PRIETO, Diretora de núcleo do Instituto de Criminalística, que, sob afirmativa de suposta difamação por parte da ora Reclamante (advogada) e seu cliente, obteve deferimento de medidas cautelares diversas da prisão”.



    Alega que “a ação popular nº 1049419-75.2021.8.26.0053 foi ajuizado contra as peritas do Instituto de Criminalística e outros legitimados, com fundamento na moralidade administrativa por desatenção aos arts. 244 da Lei nº 10.261/689 , Art. 3º da Resolução nº 114/200110; Art. 44 da LC nº 207/711; Art. 63 da LC nº 207/7912, Lei 8.112/90, art. 117, X13; Resolução nº 114/2001 da Secretária da Segurança Pública14, Arts. 5º, LXXIII15 e 37 da CRFB16” e “até o momento, as peritas Eneida e Kênia não apresentaram defesa ou qualquer versão dos fatos na referida demanda, além de se ocultarem nas tentativas de citação”. 



    Argumenta que “ao invés de se defenderem e apresentarem contestação na ação popular (com parecer favorável do MPE para ampla devassa no esquema de distribuição direcionada – doc. 2), elas se ocultam da citação naquele processo há mais de um ano (doc. 4) e criaram o inquérito atacado para impossibilitar a Reclamante (como advogada) de exercer o direito de ação popular”.



    Requer, em medida liminar, a suspensão do ato reclamado. No mérito, “seja julgada procedente para tornar o ato reclamado sem efeito, reconhecendo a ofensa à ADI 1.127 e à ADPF 130, bem como pela usurpação de competência, como que seja desde logo vedada qualquer outra medida análoga e que possa importar violação às prerrogativas e o inviolável exercício da advocacia”. 



    Ao final, “pede a concessão da ordem de habeas corpus de ofício para trancamento do inquérito policial pelo crime de difamação contra advogado por petições em juízo, pois “Não constituem injúria ou difamação punível: a ofensa irrogada em juízo, na discussão da causa, pela parte ou por seu procurador” (art. 142-CPC), além de ser o advogado imune em sua profissão pelo teor supostamente difamante de seus escritos, máxime em sede de defesa de esquema grave de falsas perícias e direcionamento de laudos, que possui diversas vítimas e é combatido por meio de ação popular com parecer favorável do MPE para uma devassa no esquema de falsas perícias sub judice”.



    A autoridade reclamada prestou informações (Doc. 23).



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Luiz Augusto Santos Lima, opina pela negativa de seguimento da reclamação (Doc. 26). Consta da ementa da mencionada peça:



    “Reclamação constitucional. Direito Constitucional e Direito Penal. 



    Alegada violação à ADI 1.127, que considerou válida a norma insculpida no artigo 7º, II, da Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), que dispõe que "são direitos do advogado a inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, bem como de seus instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia". O objeto da ADI 1.127, em relação ao artigo 7º, II, do Estatuto da Advocacia, era saber se é constitucional ou não a exigência de que um representante da OAB acompanhe qualquer busca e apreensão determinada judicialmente em escritórios de advocacia ou local de trabalho do advogado. 



    Ausência de aderência. Decisão reclamada que determinou as seguintes medidas cautelares no bojo de busca e apreensão criminal, em inquérito em que se apura a prática do crime de difamação: a) proibição de manutenção de contato e aproximação com a vítima; b) proibição de qualquer manifestação em juízo ou fora dele acerca dos fatos com o intuito de perseguir, humilhar, expor e ameaçar a vítima; c) proibição de que a representada advogue nos casos envolvendo a vítima. 



    Suposta violação à ADPF 130 não verificada. Objeto da citada ação que diz respeito ao alcance ou eventual limite do direito à liberdade de imprensa e/ou liberdade de expressão. Presente caso que não trata de liberdade de imprensa ou de expressão, haja vista que a decisão reclamada proibiu a manifestação da advogada em relação ao fatos investigados no contexto de investigação policial, com o intuito de resguardar a vítima de eventual perseguição, humilhação ou ameaça. Inexistência de aderência estrita. 



    Parecer pela negativa de seguimento da Reclamação.”. 



    É o relatório. Decido. 



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), sendo inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.



    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 



    Baseada nestas premissas, a jurisprudência desta Casa exige, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).



    Enfatizo que é imprescindível que o ato reclamado haja abordado, expressamente e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática. Nesse sentido, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha (Curso de Direito Processual Civil – vol. 3: Meios de impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 17ª ed. Salvador: Juspodivm, 2020. p. 684) acentuam:



    “Para que caiba a reclamação, é preciso, porém que o órgão jurisdicional deixe, expressamente, de seguir o precedente.



    Se o órgão julgador simplesmente não segue o precedente na decisão, se ele simplesmente silencia, omite-se, nada diz sobre o precedente, não cabe a reclamação. Em outras palavras, não cabe reclamação por omissão.



    (…)



    (…) Não se trata de preclusão, mas de falta de subsunção à hipótese de cabimento da reclamação: não houve inobservância do precedente, justamente por ser omissa a decisão.”



    Há que examinar, portanto, a presença de alguma dessas hipóteses e de todos os requisitos, com rigor, sob pena de desvirtuamento do instituto.



    Transcrevo a ementa da ADI 1.127/DF: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 8.906, DE 4 DE JULHO DE 1994. ESTATUTO DA ADVOCACIA E A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. DISPOSITIVOS IMPUGNADOS PELA AMB. PREJUDICADO O PEDIDO QUANTO À EXPRESSÃO “JUIZADOS ESPECIAIS”, EM RAZÃO DA SUPERVENIÊNCIA DA LEI 9.099/1995. AÇÃO DIRETA CONHECIDA EM PARTE E, NESSA PARTE, JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    I – O advogado é indispensável à administração da Justiça. Sua presença, contudo, pode ser dispensada em certos atos jurisdicionais. 



    II – A imunidade profissional é indispensável para que o advogado possa exercer condigna e amplamente seu múnus público. 



    III – A inviolabilidade do escritório ou do local de trabalho é consectário da inviolabilidade assegurada ao advogado no exercício profissional. 



    IV – A presença de representante da OAB em caso de prisão em flagrante de advogado constitui garantia da inviolabilidade da atuação profissional. A cominação de nulidade da prisão, caso não se faça a comunicação, configura sanção para tornar efetiva a norma. 



    V – A prisão do advogado em sala de Estado Maior é garantia suficiente para que fique provisoriamente detido em condições compatíveis com o seu múnus público. 



    VI – A administração de estabelecimentos prisionais e congêneres constitui uma prerrogativa indelegável do Estado. 



    VII – A sustentação oral pelo advogado, após o voto do Relator, afronta o devido processo legal, além de poder causar tumulto processual, uma vez que o contraditório se estabelece entre as partes. 



    VIII – A imunidade profissional do advogado não compreende o desacato, pois conflita com a autoridade do magistrado na condução da atividade jurisdicional. 



    IX – O múnus constitucional exercido pelo advogado justifica a garantia de somente ser preso em flagrante e na hipótese de crime inafiançável. 



    X – O controle das salas especiais para advogados é prerrogativa da Administração forense. 



    XI – A incompatibilidade com o exercício da advocacia não alcança os juízes eleitorais e seus suplentes, em face da composição da Justiça eleitoral estabelecida na Constituição. 



    XII – A requisição de cópias de peças e documentos a qualquer tribunal, magistrado, cartório ou órgão da Administração Pública direta, indireta ou fundacional pelos Presidentes do Conselho da OAB e das Subseções deve ser motivada, compatível com as finalidades da lei e precedida, ainda, do recolhimento dos respectivos custos, não sendo possível a requisição de documentos cobertos pelo sigilo. 



    XIII – Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.”



    (ADI 1.127/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 11.6.2010)



    O outro parâmetro invocado é a decisão proferida na ADPF nº 130, julgada procedente em 30.4.2009, quando esta Suprema Corte declarou não recepcionado pela Constituição da República “todo o conjunto de dispositivos da Lei federal nº 5.250, de 9 de fevereiro de 1967” (Lei de Impensa). 



    Trago à colação, no que interessa, o ato ora reclamado:



    “(...)



    A Autoridade Policial, em sua breve representação, destaca que “a cada laudo de sua equipe contrário aos interesses dele [BOTTURA], inicia uma perseguição a ela [a vítima] e, através de seus advogados, lhe causa constrangimentos, ameaças, atacando a sua integridade física e moral”. 



    Da análise da documentação encartada aos autos, é possível depreender que LUIZ EDUARDO AURICCHIO BOTTURA e CIBELE BERENICE AMORIM estão, de fato, agindo para constranger a vítima Eneida nos autos dos processos em que atua como perita. 



    Vê-se em suas petições, que a advogada CIBELE tenta, a todo momento, fazer apontamentos sobre a vida pessoal da vítima, de modo que sua prática profissional seja colocada em dúvida. 



    Assim, a situação delineada nos autos deve ser imediatamente acautelada por meio da imposição de medidas cautelares diversas da prisão. 



    Deveras, saliente-se que a decretação das medidas cautelares diversas da prisão ora requeridas, com supedâneo no artigo 319 do Código de Processo Penal, está devidamente alinhada com a situação delineada nos autos e, no caso concreto, objetiva precipuamente resguardar a tranquilidade, segurança e integridade física e psicológica da vítima, funcionária pública, além de prevenir a reiteração delitiva e evitar a prática de delitos mais graves contra a ofendida por ato dos requeridos, estando devidamente embasada em indícios de autoria e prova da materialidade delitiva.



    Nessa perspectiva, além de não restringir sobremaneira a liberdade dos autores do fato, a decretação das medidas cautelares pleiteadas é adequada e proporcional à gravidade dos supostos delitos, nos termos do artigo 282, incisos I e II, do Código de Processo Penal. 



    Dessa forma, considerando que há inquérito policial em curso para a apuração das condutas delitivas narradas nos autos, estando reunidos elementos indiciários suficientes da ocorrência delitiva e demonstrado o risco de reiteração delitiva que recomenda a proteção da vítima, vislumbro que o contexto erigido nos autos recomenda a aplicação das medidas constantes no artigo 319 do Código de Processo Penal. 



    Por outro lado, há de se delimitar a medida, nos termos da manifestação do Ministério Público, limitando-se o deferimento: a) proibição de manutenção de contato e aproximação por parte de ambos os representados com a vítima Eneida; b) proibição, em relação a ambos os representados, de qualquer manifestação em juízo ou fora dele acerca dos fatos com o intuito de perseguir, humilhar, expor e ameaçar a vítima Eneida; e c) proibição de que a representada Dra. Cibele advogue nos casos envolvendo a vítima Eneida. Isso porque eventual suspensão do exercício da advocacia deveria ser analisada pela OAB e não determinada pelo juízo. 



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 319, inciso III, do Código de Processo Penal, DEFIRO o requerimento para APLICAR MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO aos requeridos LUIZ EDUARDO AURICCHIO BOTTURA e CIBELE BERENICE AMORIM, consistente em: a) proibição de manutenção de contato e aproximação com a vítima Eneida; b) proibição de qualquer manifestação em juízo ou fora dele acerca dos fatos com o intuito de perseguir, humilhar, expor e ameaçar a vítima Eneida; c) proibição de que a representada Dra. Cibele Berenice Amorim advogue nos casos envolvendo a vítima Eneida. 



    Os representados ficam cientes desde já de que o descumprimento das medidas fixadas levará à decretação de sua prisão preventiva, nos termos dos artigos 282, §4º e 312, §1º, do Código de Processo Penal. 



    Ciência ao Ministério Público e à Autoridade Policial.” (destaquei)



    Por oportuno, extraio das informações prestadas pela autoridade reclamada (Doc. 23):



    “Excelentíssimo Senhor Ministro Relator 



    Cumprindo determinação de Vossa Excelência, presto INFORMAÇÕES referentes à Reclamação em epígrafe. 



    Em 29/08/2023, ocorreu o deferimento parcial (f. 114/116) de representação da Autoridade Policial (f. 01), com manifestação parcialmente favorável do Ministério Público (f. 107/110), que determinou a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (a- proibição de manutenção de contato e aproximação por parte de ambos os representados com a vítima Eneida; b- proibição, em relação a ambos os representados, de qualquer manifestação em juízo ou fora dele acerca dos fatos com o intuito de perseguir, humilhar, expor e ameaçar a vítima Eneida; e c- proibição de que a representada Dra. Cibele advogue nos casos envolvendo a vítima Eneida) em desfavor de LUIZ EDUARDO AURICCHIO BOTTURA e CIBELE BERENICE AMORIM, esta ora reclamante, tendo em vista os fortes indícios de que estariam perseguindo Eneida Prieto, perita criminal junto à Superintendência Técnica Científica, em razão da emissão de laudos contrários aos seus interesses, por intermédio de petições subscritas por CIBELE, em nome próprio e em nome de BOTTURA, nas quais estariam sendo imputadas a Eneida falsamente a prática de crimes, além de fatos ofensivos à sua reputação. 



    A representação por medidas cautelares diversas da prisão em comento relaciona-se com os autos de inquérito policial nº 1534723-15.2023.8.26.0050, no qual os fatos estão sendo apurados. 



    Às fls. 178/181 a vítima Eneida requereu a prisão preventiva de CIBELE, pedido reiterado às fls. 317/321 e 332/334, uma vez que teria descumprido as medidas deferidas nos autos, o que foi indeferido à f. 339, pois não se considerou ter havido o descumprimento noticiado. 



    CIBELE requereu acesso aos autos (f. 201), o que num primeiro momento lhe foi negado (f. 202), e impetrou mandado de segurança junto ao e. Tribunal de Justiça de São Paulo com o fim de neles ser habilitada (f. 205 e ss). O juízo se retratou da decisão que lhe negou acesso e determinou sua habilitação nos autos, considerando-a ciente das medidas cautelares que lhe foram impostas (f. 230). 



    Instada (f. 252), CIBELE esclareceu que não representaria LUIZ BOTTURA nos autos, pleiteando a revogação tácita das medidas nestes determinadas e a apuração de possível vazamento de informações dos autos (f. 255/256), o que foi indeferido, uma vez que a documentação trazida por CIBELE não guardaria relação com o que se encontra em apuração (f. 316), e seu pedido de remoção da decisão dos autos postada pelo site Conjur (f. 322) fugiria do objeto da investigação criminal (f. 339). 



    CIBELE opôs embargos de declaração da decisão de f. 339, que foram rejeitados (f. 361), pois se considerou não estarem presentes obscuridade, contradição ou omissão na decisão atacada. 



    Até o momento ainda não se notificou LUIZ BOTTURA das medidas cautelares impostas contra ele, o qual estaria residindo em Portugal, e aguarda-se notificação de entrega dos e-mails a ele encaminhados (f. 376). Se estes restarem infrutíferos para tal intento, será determinada uma vez mais a expedição de carta rogatória, ressaltando-se que os trâmites para tanto já se iniciaram (f. 327). 



    Sendo o que me cumpria informar, permaneço à disposição para esclarecimentos adicionais. 



    Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência os meus respeitosos e sinceros cumprimentos.”



    Presente referido contexto, entendo não se fazer presente, nos termos da jurisprudência desta Casa, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas de controle.



    Isso porque o ato apontado como reclamado em momento algum analisou a aplicação, ou não, da decisão proferida na ADI 1.127/DF, tampouco a existência de eventual distinção entre o caso concreto e as teses lá fixadas. 



    No caso, a decisão reclamada não está assentada em fundamento constitucional, já que em nenhum momento se amparou na inconstitucionalidade, ou não, de dispositivos do Estatuto dos Advogados. No caso, como visto, o ato reclamado tratou apenas de impor medidas cautelares diversas da prisão à reclamante, pois “LUIZ EDUARDO AURICCHIO BOTTURA e CIBELE BERENICE AMORIM estão, de fato, agindo para constranger a vítima Eneida nos autos dos processos em que atua como perita”.



    Não estava em questão, na ADI 1.127/DF, saber se ao advogado pode ou não, ser impostas medidas cautelares diversas da prisão, sobretudo em situações nas quais há “fortes indícios de que estariam perseguindo Eneida Prieto, perita criminal junto à Superintendência Técnica Científica, em razão da emissão de laudos contrários aos seus interesses”.



    Deste modo, entendo que não há falar no descumprimento do que foi decidido no julgamento da ADI nº 1.127/DF, quando esta Suprema Corte apreciou, com o efeito erga omnes inerente ao controle concentrado de constitucionalidade das normas, a constitucionalidade de uma série de dispositivos da Lei nº 8.906/1994, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).



    Quanto à alegada afronta à ADPF 130/DF, observo que a autoridade reclamada impôs medidas cautelares diversas da prisão à reclamante, “tendo em vista os fortes indícios de que estariam perseguindo Eneida Prieto, perita criminal junto à Superintendência Técnica Científica, em razão da emissão de laudos contrários aos seus interesses, por intermédio de petições subscritas por CIBELE, em nome próprio e em nome de BOTTURA, nas quais estariam sendo imputadas a Eneida falsamente a prática de crimes, além de fatos ofensivos à sua reputação”. 



    Nesse contexto, a autoridade reclamada em nenhum momento se amparou nas normas estabelecidas pela Lei de Imprensa, de modo que não há falar em violação do que consignado na ADPF nº 130/DF, tendo em vista que a ausência de adoção, na decisão reclamada, de tese a respeito da matéria debatida no paradigma suscitado pela parte reclamante inviabiliza o reconhecimento de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido no parâmetro de controle.



    Conforme ressaltado no parecer ministerial:



    “O objeto do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental ADPF 130 é o alcance ou eventual limite do direito à liberdade de imprensa e/ou liberdade de expressão, apontado como paradigma; e a decisão reclamada determinou medidas cautelares no bojo de busca e apreensão criminal, em inquérito em que se apura a prática do crime de difamação. 



    O presente caso, portanto, não trata de liberdade de imprensa ou de expressão, haja vista que a decisão reclamada proibiu a manifestação da advogada em relação ao fatos investigados, no contexto de investigação policial, com o intuito de resguardar a vítima de eventual perseguição, humilhação ou ameaça.”



    Portanto, o ato ora reclamado não coincide com o tema versado na ADI 1.127/DF e na ADPF 130/DF, tendo em vista que as teses jurídicas estabelecidas na decisão ora reclamada pelo juízo da causa criminal não guardam identidade com as decisões proferidas nos referidos julgamentos paradigmas, a demonstrar que a espécie não se amolda à hipótese autorizadora do cabimento da reclamação prevista no art. 102, I, l, da Constituição da República. 



    Como se sabe, “em sede de Reclamação que visa garantir a observância das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade, deve a Corte analisar a estrita pertinência dos eventuais atos reclamados em face do objeto do paradigma de controle invocado” (Rcl. 40.993, Rel. Min. Edson Fachin). Ademais, não é viável, quando manejada para garantia da autoridade das decisões da Suprema Corte em sede de controle abstrato de constitucionalidade, que a Reclamação se estenda, como regra, sobre os motivos determinantes do julgado, em ordem a evitar o afastamento do objeto estrito do julgamento (Rcl 3.014/SP, Relator Ministro Ayres Britto; Rcl 10.611 AgR. Rel. Min. Rosa Weber).



    Ausente, pois, qualquer similitude entre o direito garantido nos paradigmas invocados como parâmetro e a postulação deduzida, de todo inviável o alargamento das hipóteses de cognoscibilidade da Reclamação Constitucional, sob pena de desvirtuamento do instituto. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DO DECIDIDO NA ADI 1.127. DEFICIÊNCIA DA INSTRUÇÃO. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO PARA DISCUTIR SITUAÇÃO FÁTICA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de inadmitir Reclamação não instruída com as peças necessárias ao exame da controvérsia. Precedentes. 



    2. A reclamação não constitui instrumento processual adequado para discutir se o local onde o reclamante se encontra custodiado preencheria “os requisitos aptos a qualificá-la como sala de estado-maior”(Rcl 5826, Rel. Min. Cármen Lúcia). Precedentes. 



    3. Não se tratando da inconstitucionalidade do art. 7º, V, da Lei 8.906/94, impõe-se reconhecer a ausência de estrita aderência entre o ato impugnado e a decisão indicada como desrespeitada. 



    4. O manejo de reclamação é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República -, incabível a utilização desse instrumento como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (Rcl 25839 AgR, Relator(a): Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.11.2017)”



    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO FUNDADO EM DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS QUE ASSEGURAM A PRESERVAÇÃO DA HONRA E DA IMAGEM DAS PESSOAS, E NÃO NA LEI DE IMPRENSA, DECLARADA NÃO RECEPCIONADA NA ADPF 130. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E O DO JULGADO INDICADO COMO PARADIGMA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl 23.731 AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.09.2017)



    Assim, à míngua de identidade material entre a decisão reclamada e os paradigmas de controle invocados, concluo pela ausência de aderência estrita.



    Ademais, anoto que, qualquer análise mais ampla dos pedidos da reclamante demandaria a instauração de incidente de dilação probatória e o reexame de fatos e provas, que são inadmissíveis em sede de reclamação (Rcl 17.838-ED/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.11.2015; Rcl 29.033-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 05.02.2020, v.g.): 



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF PARA SUPERVISIONAR INVESTIGAÇÃO CONTRA MEMBRO DO CONGRESSO NACIONAL. IMPROCEDÊNCIA. APURAÇÃO DESPIDA DE CONTEÚDO CRIMINAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. 



    1. A competência do Supremo Tribunal Federal, em caso de suposta prática de ilícito penal por parlamentar federal, alcança a fase da investigação dirigida à responsabilização criminal. 



    2. Não se enquadra, nessa hipótese, a realização de apuração de índole administrativa, voltada à gestão estratégica de órgão policial e em que não se perquire a elucidação de fato específico ou a solidificação da materialidade delitiva ou de indícios de autoria. 



    3. A reclamação não é via adequada para produção de provas, inclusive exibição de documentos em poder de terceiros alheios à insurgência. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl 13.093-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 20.10.2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INDICADOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO. FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - É imprescindível a demonstração da estrita aderência entre a decisão reclamada e os acórdãos apontados como paradigmas. 



    II - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 



    III - O exame das alegações da reclamante não dispensa a dilação probatória, procedimento inviável em sede de reclamação. 



    IV - A agravante não refutou todos os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.”



    (Rcl 34.893-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 03.9.2019)



    Registro, por revelante, que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, sendo indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, tendo em vista que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso. No mesmo sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.



    2. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 24.639-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)



    Por fim, inviável a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, pois inexistente decisão proferida por quaisquer das autoridades elencadas no rol do art. 102, I, d e i, da Lei Maior, sob pena de indevida supressão de instâncias (Rcl 35.469-AgR/MT, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 14.5.2020, v.g.):



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 24. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO.



    1. A instauração de inquérito policial para apurar outros crimes, além do previsto no art. 1º da Lei 8.137/1990, não ofende o estabelecido no que enunciado pela Súmula Vinculante 24.



    2. Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não admite o aprofundamento sobre matérias fáticas.



    3. A concessão de habeas corpus ex officio pelo STF somente é cabível nas hipóteses em